Tribunal: TJSP
Processo: 2277899-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
cumprimento de sentença – Bloqueio de salário – Impenhorabilidade – Proteção legal prevista no art. 833, IV, do CPC – Pretensão, ainda, de penhora de percentual sobre tal valor – Inadmissibilidade – Penhora de percentual sobre salário que, embora admitida em casos excepcionais, na hipótese dos autos, prejudicaria a subsistência da executada – Decisão mantida – Recurso desprovido.